Tribunal: CARF
Processo: 10980.006418/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No 1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
Os valores recebidos a título de horas extras estão sujeitos à tributação do imposto de renda por serem rendimentos do trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FGTS.
Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
São isentos do imposto de renda os valores percebidos por pessoa física referente aos depósitos creditados em contas vinculadas do FGTS. Valores pagos diretamente ao empregado não podem ser considerados parcelas relativas ao FGTS.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS.
Os rendimentos auferidos pelo contribuinte a título de devolução de descontos, por se tratarem de reposição do salário, possuem nítida natureza salarial, estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de determinação regimental.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes, bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não traz respaldo suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por parte da autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios formais nos recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa convicção.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.006418/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.071 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
ELICE MARIA CELLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
FÉRIAS
INDENIZADAS
E
RESPECTIVO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL No
1.111.223/SP. NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão do
contrato de trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. HORAS EXTRAS.
Os valores recebidos a título de horas extras estão sujeitos à tributação do
imposto de renda por serem rendimentos do trabalho.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. FGTS.
Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de parcelas
relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao
recolhimento imediato das importâncias devidas a tal título.
São isentos do imposto de renda os valores percebidos por pessoa física
referente aos depósitos creditados em contas vinculadas do FGTS. Valores
pagos diretamente ao empregado não podem ser considerados parcelas
relativas ao FGTS.
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS.
Os rendimentos auferidos pelo contribuinte a título de devolução de descontos,
por se tratarem de reposição do salário, possuem nítida natureza salarial,
estando sujeitos à incidência do imposto de renda.
JUROS DE MORA. ATRASO. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE
EMPREGO,
CARGO
OU
FUNÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.006418/2007-72
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-
B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUÇÃO.
A alegação genérica de que cabe ao beneficiário dos recibos provar que
realmente efetuou os pagamentos nos valores constantes nos comprovantes,
bem assim a época em que os serviços foram prestados, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução não traz respaldo
suficiente para a manutenção da glosa de despesas médicas por parte da
autoridade julgadora, mormente quando não são apontados vícios formais nos
recibos apresentados ou outros elementos hábeis à formação dessa convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para: (i) por unanimidade de votos, cancelar o crédito decorrente das férias indenizadas, do terço
constitucional e dos aos juros moratórios; bem como, reconhecer que o IRPF incidente sobre o
RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a utilização das tabelas e
alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores; e (ii) por maioria de
votos, restabelecer as deduções atinentes à psicóloga OLIDETE INÊS CELLA (R$ 10.000,00) e
à dentista DÉLIA BEATRIZ REICHENBACH (R$ 5.190,00). Vencido o conselheiro Francisco
Ibiapino Luz, que negou provimento quanto ao restabelecimento das reportadas deduções.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes,
Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CTA, consubstanciada no do Acórdão no 06-29.452 (p. 153) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Por meio do Auto de Infração de fls. 138 a 142, exigem-se da contribuinte os montantes
de R$ 17.462,85 de imposto suplementar, R$ 13.097,13 de multa de oficio de 75% e
encargos legais, relativos ao exercício 2003, ano-calendário 2002.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 131 a 133),
constatou as seguintes infrações:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, R$ 63.643,44, em face da
omissão parcial de rendimentos auferidos em ação trabalhista exitosa contra o Banco do
Estado do Paraná S/A, conforme documentos apresentados e demonstrativo a seguir:

- dedução indevida de despesas médicas, R$ 15.185,00, intimada, a contribuinte
comprovou R$ 8.876,88; excluídos R$ 45,00, de Espectro Ltda., por falta de
apresentação de Nota Fiscal; R$ 5.190,00, de Délia R. Reichenbach, e R$ 10.000,00, de
Olidete Inês Cella, por falta de comprovação de efetivo pagamento.
Cientificada, em 08/05/2007 (fl. 145), a contribuinte apresentou, em 05/06/2007, por
intermédio de procurador (fl. 09), a impugnação de fls. 01 a 08, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 146), alegando que, conforme sentença e acórdão
que junta à petição (fls. 10 a 43), parte das verbas auferidas na ação trabalhista não teria
natureza salarial e, portanto, não deveria integrar a base de cálculo do imposto. Nesse
aspecto, destaca as seguintes parcelas:
- férias indenizadas e reflexos mais 1/3, conforme jurisprudência administrativa teriam
caráter indenizatório
- horas extras do art. 71 da CLT e reflexos, por sua natureza punitiva
- exclusão FGTS, em face de seu caráter indenizatório e da legislação pertinente
- devolução de descontos, por não possui caráter salarial
- juros de mora sobre as verbas anteriores
Transcreve ementas de entendimentos administrativos sobre a natureza tributária de
cada uma dessas verbas e, ainda, traz à colação entendimentos judiciais sobre incidência
de imposto sobre juros moratórios, entendendo que, por sua natureza punitiva não
devem integrar a base de cálculo ou, ao menos, devem ser excluídos os juros sobre as
verbas indenizatórias.
Sobre a glosa das despesas médicas, afirma que o entendimento de que os pagamentos
não teriam sido comprovados seria contrário à jurisprudência emanada do Conselho de
Contribuintes que entende ser suficiente a comprovação mediante recibos emitidos
pelos profissionais prestadores dos serviços, de acordo com ementas que transcreve.
Ratifica que, conforme comprovantes anexados à impugnação (fls. 59 a 69 e 71 a 81),
os serviços odontológicos e psicológicos foram realizados e pagos, cabendo ao fisco
comprovar eventual má-fé ou não realização dos mesmos.
Ao final, requer acolhimento das razões apresentadas para que se promova a exclusão
das verbas indenizatórias auferidas na ação trabalhista da base de cálculo do imposto,
bem assim, acatadas as deduções dos gastos com dentistas e psicólogas, devidamente
comprovados. Requer ainda, a produção de prova documental, testemunhal e pericial,
informando que em seus cálculos não computou os valores glosados da dedução de
despesas médicas, mas apenas as verbas indenizatórias recebidas na ação trabalhista.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 06-29.452 (p. 153), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
RESCISÓRIA TRABALHISTA. EXCLUSÃO DE RENDIMENTOS 1sENTos E ~DE
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Carecem da devida comprovação quanto à natureza tributária (isentas e de tributação
exclusiva) as verbas auferidas em rescisória trabalhista que se pretende excluir da base
de cálculo do imposto.
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO DESEMBOLSO. FALTA DE COMPROVAÇÃO..
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. DOUTRINAS. EFEITOS.
Cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de seu
conteúdo, mormente se as decisões administrativas, suscitadas na petição, não
possuírem leis que lhes atribuam eficácia, ou se o ato legal contestado não tiver sido
declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 164, reiterando
os termos da impugnação apresentada, in verbis:
- natureza indenizatória de parte dos rendimentos recebidos na ação judicial
trabalhistas, a saber: (i) férias indenizadas + 1/3; (ii) horas extras + reflexos; (iii) FGTS; (iv)
devolução de descontos e (v) juros de mora.
- regularidade da dedução das despesas médicas referentes à psicóloga OLIDETE
INÊS CELLA, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à dentista DÉLIA BEATRIZ
REICHENBACH, no valor de R$ 5.190,00.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, das seguintes infrações à legislação de regência
do IRPF: (i) omissão parcial de rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial
trabalhista e (ii) dedução indevida de despesas médicas.
Passemos, então, à análise de cada uma das infrações apontadas pela Fiscalização
e respectivas razões de defesa do Recorrente.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

Da Omissão de Rendimentos
No que tange à Infração de Omissão de Rendimentos, informa a autoridade
administrativa fiscal que a Contribuinte omitiu parcialmente os rendimentos auferidos em ação
trabalhista exitosa contra o Banco do Estado do Paraná S/A, conforme documentos apresentados
e demonstrativo a seguir:

A Contribuinte, reiterando os termos da impugnação apresentada, defende, em
síntese, a natureza indenizatória – e, portanto, não incidência do IR – de parcela dos rendimentos
auferidos, a saber: (i) férias indenizadas + 1/3; (ii) horas extras + reflexos; (iii) FGTS; (iv)
devolução de descontos e (v) juros de mora.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
No que se refere à omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas a impugnante
apresenta os demonstrativos de fls. 126 a 128 pelos quais pretende alterar o total
tributável auferido na ação trabalhista autuado, de R$ 130.370,96 para R$ 98.915,37,
excluindo R$ 31.455,59, supostamente advindos de parcelas não sujeitas à tributação no
ajuste anual. No entanto, não foram acostados aos autos cálculos e/ou planilhas judiciais
que pudessem dar suporte à distribuição das verbas, quanto à natureza tributária,
efetuada pela impugnante nos mencionados demonstrativos. Assim, considerando que
os elementos dos autos não permitem entendimento diferente daquele manifestado pela
autoridade lançadora, há que se manter a omissão de rendimentos autuada.
Pois bem!
Inicialmente, cumpre destacar que, ao contrário da conclusão alcançada pela DRJ,
analisando-se os presentes autos, verifica-se que Contribuinte trouxe junto com a impugnação
apresentada o documento de p.p. 129 a 131, referente ao “cálculo do imposto de renda com
exclusão das verbas isentas e não tributáveis referente a RT 4.581/1998”.
Registre-se, pela sua importância, que o documento do p. 130 é específico no que
tange à “discriminação das verbas pagas”.
Feito esse esclarecimento inicial, passemos à análise da natureza indenizatória (ou
não) de cada uma das parcelas defendidas pela Contribuinte.
Férias Indenizadas + 1/3
Defende a Recorrente que, de acordo com os documentos em anexo aos autos, a
recorrente percebeu na ação trabalhista em debate valores a título de férias indenizadas + 1/3.
Neste sentido, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes, tal verba possui caráter
indenizatório e, portanto, não compõe a base de cálculo do IR, sendo que, por consequência
disso, os reflexos das verbas trabalhistas nas férias indenizadas + 1/3 igualmente não podem
fazer parte desta base de cálculo.
Entendo que a matéria não comporta maiores discussões.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento
segundo o qual não incide imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as férias e
respectivo terço constitucional quando não gozadas pelo trabalhador e convertidas em pecúnia
(Súmula 125 do STJ).
Ademais, segundo o decidido no Recurso Especial (REsp) no 1.111.223/SP,
julgado no rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) assentou que não há incidência de imposto de renda sobre as férias proporcionais e
respectivo terço constitucional convertidos em pecúnia quando da rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
No mesmo sentido caminhou o Enunciado 386 da Súmula do STJ, oriundo de
recurso repetitivo, ao dispor que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias
proporcionais e o respectivo adicional”.
Assim, não são tributáveis, devendo ser excluído da base de cálculo do crédito
tributário lançado os valores referentes às férias indenizadas e respectivo terço constitucional.
Horas Extras e Reflexos
Neste ponto, a Recorrente defende que:
A contribuinte teve deferido o pagamento de horas extras relativas ao não cumprimento
do intervalo intrajornada, conforme se infere dos termos constante das fls. 483 da
sentença e 538 do acórdão, ambos proferidos em sede da ação trabalhista em foco, cujo
trecho transcreve-se:
“Por outro lado, o § 4° do art. 71 da CLT tem natureza tipicamente punitiva, sendo
devida a remuneração nele prevista independentemente de extrapolamento de
jornada".
Assim sendo, igualmente isento de tributação o valor percebido a este título.
Da mesma forma, entendo que a matéria não demanda grandes análises.
De fato, as horas extras possui caráter remuneratório e, portanto, configura
acréscimo patrimonial, a teor do Enunciado n. 463 de Súmula STJ, in verbis:
Incide imposto de renda sobre os valores percebidos a título de indenização por horas
extraordinárias trabalhadas, ainda que decorrentes de acordo coletivo.
Sem razão, portanto, a Recorrente neste particular.
FGTS sobre as Verbas Deferidas
Defende a Recorrente, sem maiores construções teóricas, a natureza indenizatória
dos valores referentes ao FGTS.
A Lei 7.713/88, na redação à época vigente, dispõe que:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
(...)
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; (destaquei)
A partir da Lei 9.491/97, que deu nova redação à Lei 8.038/90, o valor relativo ao
FGTS apurado em reclamatória trabalhista não pode ser pago diretamente ao empregado,
devendo os créditos serem depositados na conta vinculada:
Art. 26. É competente a Justiça do Trabalho para julgar os dissídios entre os
trabalhadores e os empregadores decorrentes da aplicação desta lei, mesmo quando a
Caixa Econômica Federal e o Ministério do Trabalho e da Previdência Social figurarem
como litisconsortes.
Parágrafo único. Nas reclamatórias trabalhistas que objetivam o ressarcimento de
parcelas relativas ao FGTS, ou que, direta ou indiretamente, impliquem essa obrigação
de fazer, o juiz determinará que a empresa sucumbente proceda ao recolhimento
imediato das importâncias devidas a tal título.
No presente caso, tem-se que os valores referentes ao FGTS, assim, como todo o
rendimento decorrente da condenação judicial trabalhista, foram integralmente e diretamente
pagos ao empregado.
Nos termos da legislação acima destacada, somente os valores depositados em
conta vinculada do FGTS são isentos do imposto de renda.
Dessa forma, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Devolução de Descontos
Aduz a Recorrente que, igualmente, tendo em vista que a devolução de descontos
não possui caráter salarial, a parcela percebida pela contribuinte a este título não deve compor
a base de cálculo tributável, motivo pelo qual o recurso merece provimento.
Razão não assiste à Contribuinte.
De fato, tratando-se de devolução de parcelas que outrora foraM indevidamente
descontadas do salário da Recorrente, resta claro e evidente que se tratam de verbas de natureza
salarial.
Nega-se provimento ao apelo da Contribuinte neste ponto.
Juros de Mora
Conforme exposto linhas acima, a Contribuinte defende a não incidência do
imposto de renda sobre a parcela dos rendimentos recebidos referente aos juros moratórios.
Com relação à matéria em destaque, o STF fixou entendimento, no julgamento
proferido no RE 855.091 (trânsito em julgado em 14/09/2021), em repercussão geral (Tema
808), que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelo
pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. Confira-se o
registro da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
O entendimento acima colacionado deve ser reproduzido nos julgamentos do
CARF, conforme determinação do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 2015.
Registre-se que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, mesmo antes do
trânsito em julgado do citado RE, emitiu orientação, no sentido do cumprimento da decisão do
STF, nos termos do Parecer PGFN SEI no 10167/2021/ME, de 7 de julho de 2021:
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE n° 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei n° 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1° do art. 3° da Lei n° 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1°, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é "não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função", tratando-se de exclusão abrangente do tributo
sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente da
natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3°, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3°, § 3°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n°
1/2014.(destaques no original)
Neste contexto, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente
Ainda em relação à infração de omissão de rendimentos em análise, embora não
alegada pela Contribuinte, impõe-se examinar analisar a tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrência de ação judicial. Isto porque, conforme se infere dos
demonstrativos constantes nos autos, tem-se o valor recebido pela Recorrente na referida ação
diz respeito ao período de fev/1993 a dez/1997.
Pois bem!
A matéria em destaque foi objeto de análise pelo STF, no âmbito do RE
614.406/RS, objeto de trânsito em julgado em 11/12/2014, feito que teve sua repercussão geral
previamente reconhecida (em 20 de outubro de 2010), obedecida assim a sistemática prevista no
art. 543-B do Código de Processo Civil vigente. Obrigatória, assim, a observância, por parte dos
Conselheiros deste CARF dos ditames do Acórdão prolatado por aquela Suprema Corte em
23/10/2014, a partir de previsão regimental contida no art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

Neste espeque, de acordo com o referido julgado do STF, acordou-se, por maioria
de votos, em manter a decisão de piso do TRF4 acerca da inconstitucionalidade do art. 12 da Lei
no 7.713, de 1988, devendo ocorrer, na forma ali determinada, a incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em que
apurado o rendimento percebido a menor – regime de competência, afastando-se assim o regime
de caixa.
Neste espeque, impõe-se a retificação do montante do crédito tributário, com a
aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da aquisição dos
rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência.
Da Glosa de Despesas Médicas
No que tange à glosa de despesas médicas, a Recorrente destaca e defende que:
A Secretaria da Receita Federal do Curitiba glosou as despesas médicas por entender
que não teria sido comprovado o pagamento destas por parte da contribuinte.
Entretanto, tal entendimento é contrário à jurisprudência do próprio Conselho de
Contribuintes, o qual entende que a comprovação da prestação de serviços profissionais
de atendimento médico a dependente de sujeito passivo, mediante recibo, é suficiente
para a comprovação do serviço, ao contrário do que alegou a D. Auditora Fiscal da
Receita Federal no julgamento da Impugnação apresentada.
Assim, defende a Recorrente que, conforme comprovantes anexados, os serviços
odontológicos e psicológicos foram realizados e pagos, cabendo ao fisco comprovar eventual
má-fé e eventual não realização dos mesmos (...) os valores pagos à psicóloga OLIDETE INÊS
CELLA, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à dentista DÉLIA BEATRIZ
REICHENBACH, no valor de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), devem ser
admitidos para a dedução da renda anual tributável da contribuinte, conforme jurisprudência
acima e documentação anexada aos autos administrativos.
Pois bem!
A dedução de despesas médicas e de saúde na declaração de ajuste anual tem
como supedâneo legal os seguintes dispositivos do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995, abaixo transcritos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 80 do Decreto no 3.000/1999, vigente à época
dos fatos geradores, in verbis:
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.071 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.006418/2007-72

A DRJ, conforme noticiado no relatório supra, manteve a glosa em análise, tendo
concluído que, no presente caso, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem por
finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, independentes de
uma simples afirmação de suposta verdade. E a exigência proposta tem sua razão de existir nos
valores elevados que a contribuinte pretendeu deduzir. Desse modo, deve ser mantida a glosa
das despesas em relação às quais a contribuinte, intimada o a fazê-lo, não logrou comprovar o
efetivo desembolso dos valores correspondentes.
Não comungo, contudo, das conclusões a que a instância a quo chegou, em
decorrência do indigitado levantamento de provas.
É fato, conforme a ciência processual já há muito firmou, que recibos são
instrumentos particulares que comprovam a quitação do negócio jurídico, não se
consubstanciando em prova inequívoca da realização de um pagamento.
Apesar disso, deve-se reconhecer que a própria legislação tributária conferiu a
esse tipo de documento o valor de prova do pagamento, consoante disposto no inciso III do § 2o
do art. 8o da Lei no 9.250/95 - anote-se que um documento de transferência bancária, por
exemplo, não possui todos os elementos discriminados na legislação, tais como o endereço do
profissional prestador do serviço, ao contrário do recibo, que possui campos de preenchimento
adequados para esses fins.
Desta sorte, a regra geral é a aceitação de recibos, caso atendidos os seus
requisitos formais, motivo pelo qual a exigência de elementos adicionais para a comprovação das
despesas médicas deve ser devidamente fundamentada, sob pena de violação do princípio da
proteção da boa-fé e da legítima confiança que norteiam a relação fisco-contribuinte.
O acórdão atacado não vislumbrou vícios de forma nos recibos trazidos. Assim,
entendo que não restaram suficientemente claras as razões para infirmar o valor probatório dos
recibos apresentados, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão de primeira instância de
modo a restabelecer a dedução de despesas médicas referentes à psicóloga OLIDETE INÊS
CELLA, no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à dentista DÉLIA BEATRIZ
REICHENBACH, no valor de R$ 5.190,00 (cinco mil, cento e noventa reais), já que
comprovadas por meio dos respectivos recibos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para, em
relação à infração de omissão de rendimentos, (i) excluir da base de cálculo do imposto lançado,
os valores referentes a (i.i) férias indenizadas e respectivo terço constitucional e (i.ii) a parcela
referente aos juros moratórios; e (ii) determinar, de ofício, o recálculo do crédito tributário
lançado, com a aplicação tanto das tabelas progressivas como das alíquotas vigentes à época da
aquisição dos rendimentos, ou seja, de acordo com o regime de competência; em relação à glosa
de despesas médicas, restabelecer a dedução dos montantes referentes à psicóloga OLIDETE
INÊS CELLA, no valor total de R$ 10.000,00 e à dentista DÉLIA BEATRIZ REICHENBACH,
no valor de R$ 5.190,00.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 284
DF CARF MF
Original